Tribunal: STF
Processo: Rcl 77695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 4, 10 E 37; À RP 716; AOS TEMAS 24 E 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, bem como dos entendimentos fixados nos julgamentos da RP 716; da ADPF 53 MC-Ref; dos Temas 24 e 41 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos parâmetros de controle indicados.



    III. Razões de decidir



    3. A autoridade reclamada, ao interpretar os dispositivos de leis municipais e a legislação aplicável à controvérsia, concluiu que deve ser “considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a referência ao salário base ocupado pelos beneficiários”, discussão distinta, portanto, da constante nos precedentes tidos como violados.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 



    5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RP 716, Rel. Min. Eloy da Rocha, DJe 13/3/1970; ADPF 53 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/3/2022, Tema 24 RG; RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/5/2013, Tema 41 RG; RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/3/2009; Rcl 77.812 AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025; Rcl 63.667 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7/3/2024; Rcl 62.347 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 18/12/2023; Rcl 62.414 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2024.